Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSA IDENTIDADE E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Evidenciado, na decisão impugnada, o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta imputada, bem como a superveniente necessidade da custódia cautelar para resguardo da aplicação da lei penal, haja vista a aparente fuga do investigado, a prisão preventiva se mostra necessária e adequada.
3. Ordem denegada.